Tribunal: TCU
Processo: 005.275/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3273/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Embargos De Declaração opostos por Luiza Coutinho Macedo contra o Acórdão 3058/2019-TCU-Segunda Câmara , que conheceu de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6309/2018-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; Considerando que, conforme dispõe o art. 287, caput , do RI/TCU, os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o embargante, além de alegar, apontar a obscuridade, omissão ou contradição que pretende impugnar no corpo da decisão; Considerando que, segundo bem esclarecido pela Secretaria de Recursos (peça 58), "No caso em exame, embora a embargante, preliminarmente, defenda a tempestividade e o cabimento de aclaratórios visando a correção de omissões, contradições e obscuridades (Peça 54, p. 2-4), não aponta ou defende, ao longo dos embargos, os mencionados vícios" , sendo que "sua argumentação é no sentido de defender o afastamento da responsabilidade imputada (Peça 54, p. 10-22) " ; Considerando que, de fato, a pretensão da embargante é rediscutir o mérito do processo, já amplamente debatido por esta Corte de Contas, sendo que tal questão não se mostra possível na via estreita dos embargos declaratórios; Considerando os pareceres uniformes lançados no âmbito da Secretaria de Recursos (peças 58 a 60), com proposta de não conhecimento dos embargos de declaração; Considerando que a peça interposta não atende aos requisitos específicos de admissibilidade para a modalidade recursal pretendida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Luiza Coutinho Macedo contra o Acórdão 3058/2019-TCU-Segunda Câmara , por não atenderem aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no artigo 287 do RI/TCU; b) dar ciência à recorrente do teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.275/2014-8 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.558/2016-2 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: Luiza Coutinho Macedo (XXX.740.193-XX). 1.3. Recorrente: Luiza Coutinho Macedo (XXX.740.193-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Leonardo Bringel Vieira (14292/OAB-MA) e outros, representando Luiza Coutinho Macedo. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.